Tribunal: TJDFT
Processo: 0749080-17.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - RPV. LEI DISTRITAL 6.618/2020. MAJORAÇÃO DO TETO. INAPLICABILIDADE. VALOR DO DÉBITO. CONTROVÉRSIA. PROSSEGUIMENTO DO FEITO. IMPOSSIBILIDADE.
1. A Lei Distrital que define e eleva o teto da obrigação de pequeno valor para o Distrito Federal implica alteração no orçamento e cria despesas para o ente federativo, de modo que a iniciativa para legislar sobre o tema compete privativamente ao chefe do Poder Executivo.
2. O Conselho Especial deste Tribunal de Justiça, no julgamento das ADIs n. 2015.00.2.015077-2 e 2015.00.2.014329-8, decidiu pela inconstitucionalidade formal da Lei n. 5.475/2015, deflagrada por meio de iniciativa parlamentar. A situação é idêntica à discussão que envolve a inaplicabilidade da Lei Distrital n. 6.618/2020.
3. Nos termos dos artigos 927, inciso V, e 949, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a decisão proferida pelo Conselho Especial desta Corte deve ser observada pelos juízes e órgãos fracionários, sem que seja necessário novo pronunciamento pelo órgão especial em cada feito.
4. Não se sustenta a pretensão de prosseguimento imediato do cumprimento de sentença, com a expedição da RPV, quando não há parte incontroversa do valor do débito.
5. Negou-se provimento ao recurso.